Tribunal: TJSP
Processo: 1014261-04.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Extinção do processo mantida. Apelação

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Extinção do processo mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000855809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014261-04.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FLAVIA
VALADARES REIS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao Recurso,
vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1014261-04.2020.8.26.0405
Comarca: Osasco (7a Vara Cível)
Apelante: Flavia Valadares Reis Rocha
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Voto no 13.411
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais
prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias
de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo
da ação principal, em caráter incidental ou antecedente.
Extinção do processo mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de produção antecipada de prova, cujo
processo foi extinto sem resolução de mérito, pelo MM. Juiz Wilson
Lisboa Ribeiro, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a autora a sustentar error in
procedendo, por entender que antes de indeferir a petição inicial seria de
rigor a oportunidade para se manifestar ou emendar a inicial, no caso de
eventuais irregularidades. Defende seu interesse de agir, diante da
existência de notificação extrajudicial por meio de correio eletrônico e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação pela instituição financeira dos documentos solicitados, sem
justificativa para a recusa. Requer a reforma da sentença para receber a
petição inicial e determinar o prosseguimento do feito e, alternativamente,
cassar a sentença em razão do error in procedendo apontado.
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e respondido (folha 41/47).
É o relatório.
Ação de produção antecipada de prova para
exibição em juízo de cópia do contrato que gerou a negativação de nome
junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito,
demonstrativo atualizado do débito, faturas, extratos, notas fiscais e demais
documentos comprobatórios do valor devido.
O juízo a quo julgou extinto o processo sem
resolução do mérito.
A autora interpôs recurso de apelação.
Citado, o réu ofertou contrarrazões (folhas 41/47).
A apelação não comporta provimento.
A hipótese era mesmo de extinção do processo
sem resolução do mérito.
A via processual eleita é inadequada.
Cuida-se de pedido de produção antecipada de
provas, que visa à exibição de documentos para futuro ajuizamento de ação
principal em desfavor da instituição ré.
Na própria narrativa da petição inicial, a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
busca esclarecer dados sobre a dívida que gerou a negativação de seu nome
nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito.
Ora,
se
assim
é,
deveria
ter
ingressado
diretamente com a ação declaratória e ou reparação de danos, na qual, em
seu bojo, poderia pleitear a exibição incidental dos documentos
pretendidos à exibição.
É o que determina o novo diploma processual
civil.
Com a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil, deixou de existir previsão legal para o procedimento
cautelar autônomo, pois a nova legislação adjetiva civil adotou regime
único para as tutelas fundadas em urgência e requeridas sob a forma
cautelar ou antecipada, ou seja, de natureza assecuratória ou satisfativa,
respectivamente.
Atualmente, nos termos do artigo 294, parágrafo
único, do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental e não demanda ação autônoma, pois deve ser requerida no curso
do processo, por simples petição.
Dessa forma, há carência de ação por ausência de
interesse processual da apelante, gerada em razão da escolha da via
processual inaquedada para a guarida das suas pretensões.
A extinção do processo era medida de rigor.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Pretensão à exibição de contrato que ensejou a inscrição do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito Sistema
atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos como objeto principal de ação autônoma

Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental
Carência de ação (falta de interesse processual) Sentença
de extinção mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1109811-39.2018.8.26.0100,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 27/06/2019).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
Ação em que a apelante pretende ver o apelado compelido a
apresentar contrato que ensejou a negativação de seu nome -
Demanda empregada como sucedâneo da extinta cautelar de
exibição de documento - Falta de interesse de agir manifesta -
Recurso desprovido, com a fixação de honorários advocatícios
recursais devidos pelo autor ao patrono da ré, em R$ 1.000,00,
observado o deferimento da justiça gratuita” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1005120-23.2016.8.26.0462, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em
04/06/2018).
“Produção antecipada de provas consistente
em exibição de documento. Contrato Bancário, dentre outros.
Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo
mantida. Constatada a falta de interesse do autor para postular
produção antecipada de provas como sucedâneo do pedido de
exibição cautelar (antecedente) de documento. Precedentes.
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1006113-41.2018.8.26.0577, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. em 08/08/2018).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DA MEDIDA
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
PREVISTA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1010166-74.2017.8.26.0068, Rel. Des. Lucila Toledo, j. em
22/02/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS Pretensão à exibição de contrato
celebrado com a apelada Sentença de improcedência Pleito
de reforma da sentença Não apreciado De ofício, reconheço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ausência de interesse processual da apelante, diante da
inadequação da via eleita, não sendo possível o ajuizamento de
ação de produção antecipada de provas para requerer a
exibição de contrato firmado com a apelada
Sentença
reformada de ofício, para julgar extinta a ação, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a
condenação da apelante ao pagamento do ônus sucumbencial
APELAÇÃO não conhecida” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1049859-35.2018.8.26.0002, Rel. Des.
Kleber Leyser de Aquino, j. em 25/04/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Pretensão
exibitória de documentos. Produção antecipada de prova como
adequada à tutela do direito invocado (CPC, 381 e seguintes).
Exibição que, também, pode ser requerida incidentalmente.
Ausência de interesse de agir, reconhecida de ofício. Processo
extinto, sem resolução de mérito. RECURSO PREJUDICADO”
(TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000698-56.2018.8.26.0196,
Rel.
Des.
Fernando
Sastre
Redondo, j. em 21/05/2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I, 321, § único
e 330, IV, do novo CPC. Pretensão de que seja anulada a r.
sentença. INADMISSIBILIDADE: Em que pese o autor ter dado
à ação o nome de obrigação de fazer, verifica-se dos autos que
na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de
documento. A ação proposta é inadequada e não mais prevista
em lei, inexistindo, portanto, os pressupostos processuais para o
seu prosseguimento válido, previstos no art. 485, VI do novo
CPC. Extinção mantida, mas por outro fundamento. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1079925-63.2016.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, j. em 21/02/2017).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - NATUREZA DE
VERDADEIRA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS, QUE NÃO TEM MAIS PREVISÃO NO NOVO
CPC - INADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO SOLICITADO -
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PRÉVIO REQUERIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VÁLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, A CONFIGURAR, NA
SISTEMÁTICA DO REVOGADO CPC, A INEXISTÊNCIA DO
INTERESSE PROCESSUAL EM CAUTELARES DE EXIBIÇÃO
-
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
BEM
DECRETADA
-
SENTENÇA MANTIDA - ART. 485, IV, DO CPC/15 -
RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, 23a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1001621-13.2016.8.26.0274, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, j. em 07/03/2017).
Desse modo, correta a extinção do feito, que
merece ser mantida.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.122
Apelação Cível no 1014261-04.2020.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Flavia Valadares Reis Rocha
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha parcial
divergência.
Com efeito, a demanda versa sobre produção antecipada de
prova, a qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão do indeferimento
da petição inicial pelo MM Juiz de Direito Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, com
fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
O voto condutor negou provimento ao recurso, sob o
fundamento de que o Novo Código de Processo Civil não prevê mais a figura
da ação cautelar autônoma, devendo as tutelas provisórias de urgência de
natureza cautelar ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter
incidental ou antecedente.
Entretanto, respeitado o entendimento do i. relator, neste ponto
apresento minha divergência, eis que o fundamento para o não provimento do
recurso se desvia do parecer apresentado no voto conducente.
Observa-se que a presente demanda, trata-se de “Produção
Antecipada de Provas”, ajuizada em 10/08/2020, sob a égide do novo Código
de Processo Civil.
Com efeito, resta adequada a via eleita para a atingir a
pretensão inicial da autora, nos termos dos artigos 381 e seguintes do CPC.
A propósito o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO
AUTÔNOMA. NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. REQUISITOS. HONORÁRIOS 1. No âmbito do novo Código de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos formulado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma autônoma, antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio
de produção antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os
requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem
a necessidade da antecipação e mencionando com precisão os fatos
sobre os quais a prova há de recair. 3. Não bastasse isso, não se
afastam os requisitos para análise do interesse de agir sedimentados
na jurisprudência. Ou seja, para a exibição, deve a parte provar ter
formulado
pedido
administrativo
prévio,
bem
como
efetuado
pagamento de eventual custo do serviço. 4. Como o pedido
administrativo era absolutamente inadequado, não se verificou o
interesse
de
agir.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
1023622-38.2017.8.26.0506; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018) (g.n.).
Contudo, para a pretensa exibição há posicionamento do STJ,
que determinou certos requisitos prévios para o ajuizamento da ação cautelar
de exibição de documentos, a saber: a) a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes; b) a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.
Neste sentido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1003050-43.2019.8.26.0554 -Voto no 15997 -
SRF
5
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No
caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1.349.453 MS, Min.
Luis Felipe Salomão.STJ, Dje. 02/02/2015) (g.n.).
Cumpre destacar ser essencial a análise do preenchimento de
tais requisitos para ser configurado o interesse do agir, com o devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento da demanda.
Na hipótese dos autos, a autora não comprova notificação
administrativa válida enviada ao réu, para demonstrar seu interesse de agir
para obtenção do documento, pois, houve somente solicitação do documento
pretendido, através de e-mail enviado pelo patrono da requerente (fl. 21), sem
qualquer prova de confirmação de recebimento deste e-mail.
Ademais, não houve qualquer demonstração de que o e-mail
que fora enviado a notificação (4785.advogados@bradesco.com.br) se trate
efetivamente de e-mail válido ou de titularidade do Banco réu (fls. 21).
A propósito:
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. 1. Pedido de apresentação do contrato que motivou a
negativação do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito.
Inconformismo. Não acolhimento. 2. Ausente comprovação de que foi
formulado pedido administrativo não atendido. Pleito instruído com
procuração com rasuras e espaços em branco. Envio de notificação
por e-mail que não é hábil a comprovar o seu recebimento pela parte
contrária. Parte que não demonstrou a utilização, por si, dos canais de
comunicação adequados para buscar o documento em questão.
Requisitos do REsp n. 1.349.453/MS não atendidos. Providência,
outrossim, cabível contra o credor, sendo a apelada parte ilegítima
para
fornecimento
do
contrato.
Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1030938-15.2019.8.26.0577; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos
- 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
02/04/2020) (g.n.).
“Ação de produção antecipada de provas. Nítido intuito de exibição de
documentos. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
resolução de mérito. Insurgência da parte autora. Demanda que deve
observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de
controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia e válida de documento na
esfera administrativa, além do pagamento de eventual taxa para
emissão de segunda via. Necessidade. Notificação formulada por e-
mail, subscrita por advogado. Situação que pode promover
minimamente dúvida sobre a validade do requerimento. Falta de
pessoalidade que se contrapõe com a presteza esperada pela
contratante. Resistência não demonstrada. Interesse de agir não
caracterizado. Mantença integral da conclusão de primeiro grau.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1019766-76.2019.8.26.0577; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 26/11/2019) (g.n.).
Dessa forma, tudo leva a crer que não houve notificação
válida, eis que não há qualquer indício de recebimento do e-mail pelo réu, não
sendo meio hábil a comprovar que houve ciência inequívoca quanto ao
interesse da autora em obter o documento pretendido.
E nem se diga que a reclamação protocolada no Procon Minas
Gerais demonstra a existência de qualquer requisito, haja vista que não consta
informações do respectivo órgão público acerca do sucesso da notificação
administrativa da instituição bancária ré (fls. 19/20).
Portanto, não é possível dizer que o requerido deixou de
atender ao pedido administrativo e, nesse contexto, não há como assegurar
que o réu provocou o ajuizamento da ação.
Destarte, evidente na hipótese em tela o não preenchimento
dos requisitos necessários à comprovação do interesse de agir pela parte
autora, ora apelante.
Nesse contexto, apesar de ser considerada adequada a via
eleita escolhida pela apelante, ante o não preenchimento dos requisitos
necessários a configurar o interesse de agir, de rigor a manutenção da r.
sentença objurgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
12EA1F32
9
12
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12FB64F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014261-04.2020.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.